Tribunal: STJ
Processo: 0599580-02.2013.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2703913 - SP(2024/0280968-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MAGUI LOTERIAS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA DA SILVA DURÃES GOMES - SP220488
JONAS GOMES GALDINO DURÃES - SP203673
JOICE GOMES DA SILVA - SP399035
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS ZOVIN DE BARROS FERNANDES - SP231360
FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA LADEIRA - SP268750
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
. AGRAVO EM RECURSO
MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS
ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253,
P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: fec5ed8f-cf67-419c-9de9-9811b6087f59

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2703913 - SP (2024/0280968-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MAGUI LOTERIAS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA DA SILVA DURÃES GOMES - SP220488

JONAS GOMES GALDINO DURÃES - SP203673

JOICE GOMES DA SILVA - SP399035
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS ZOVIN DE BARROS FERNANDES - SP231360

FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA LADEIRA - SP268750
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
. AGRAVO EM RECURSO
MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS
ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MAGUI LOTERIAS LTDA, contra
decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso
especial, nos termos da seguinte argumentação (fls. 166-167):
Por meio da análise do recurso de MAGUI LOTERIAS LTDA, verifica-se que a
parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
sendo o
15/03/2024,
Recurso Especial interposto somente em 09/04/2024.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, §
art. 994,
5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Documento eletrônico VDA53928696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:58
Código de Controle do Documento: 0b2c7639-c211-4ddf-80b3-f1988df22d02

Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça,
.
não conheço do recurso
Em seu agravo interno, às fls. 170-174, a parte recorrente sustenta a tempestividade
do recurso especial, uma vez que nos dias
e
houve a suspensão do
28/03/2024
29/03/2024
expediente forense no Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme Provimento CSM No 2.728/2023
(fls. 180-181).
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 187).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
A princípio, afasta-se a intempestividade, uma vez que a parte agravante comprovou
devidamente a suspensão do expediente forense, de modo que resta reconhecida a tempestividade
do recurso especial. Todavia, embora tempestivo, o recurso não merece conhecimento, pelas razões
que se passam a expor.
Na hipótese em análise, nota-se que a decisão monocrática de fls. 127-130, fundou-
se em
, quais sejam: (i) - incidência do enunciado 7 da
três fundamentos distintos e autônomos
Súmula do STJ, diante da impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial; (ii) -
aplicação do enunciado 282 da Súmula do STF, por analogia, tendo em vista a ausência de
prequestionamento da matéria ventilada em sede de recurso especial; (iii) - não comprovação da
divergência jurisprudencial, nos termos dos artigos 255, parágrafo único, do Regimento Interno do
STJ, e 1.029, §1o, do Código de Processo Civil.
Todavia, a parte recorrente não refutou suficientemente os fundamentos da decisão
monocrática, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica,
permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão unipessoal (i), incidência do
enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a
subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar que o julgamento
do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. O
recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer caso
concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo
probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o
devido afastamento do verbete da
compete à defesa não apenas asseverar que se
Súmula 7/STJ,
cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse entendimento
Documento eletrônico VDA53928696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:58
Código de Controle do Documento: 0b2c7639-c211-4ddf-80b3-f1988df22d02

com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no
rel. Min.
REsp n. 1.935.445/MG,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus do qual não se desincumbiu a parte
28/6/2024)
agravante no caso em tela.
Ademais, no que diz respeito ao segundo argumento do
de segunda
decisum
instância (ii), registre-se que, "a mera alegação genérica da existência de prequestionamento não é
suficiente para impugnar o óbice da
(ou 282/356/STF), sendo imprescindível a
Súmula 211/STJ
efetiva demonstração quanto ao modo como teria havido a apreciação pelo Tribunal de origem,
notadamente por meio da transcrição dos excertos do acórdão recorrido" (AgInt no
rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5),
AREsp n. 1.724.002/DF,
Primeira Turma, DJe de
, atitude não adotada pela parte agravante no processo vertente.
18/4/2022)
Noutra vereda, quanto ao terceiro argumento da decisão que obstou a subida do
apelo raro (iii), ausência de comprovação do dissenso pretoriano, vale destacar que, para refutá-lo,
a parte deveria ter indicado o dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem
como deveria ter demonstrado a divergência, a qual se dá por meio da juntada de certidões ou
cópias autenticadas dos acórdãos apontados divergentes, permitida a declaração de autenticidade,
pelo próprio advogado, ou a citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que os
julgados se achem publicados, além da demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre
o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim
de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas,
tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de
circunstâncias, mas conclusões jurídicas diametralmente opostas, ônus dos quais a parte recorrente
não se desincumbiu no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART. 544
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso
especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I,
do RISTJ.
Documento eletrônico VDA53928696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:58
Código de Controle do Documento: 0b2c7639-c211-4ddf-80b3-f1988df22d02

(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o recorrente
art. 1.042
tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.646.426/SP,
Turma, DJe de
. A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável
.
por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso I,
do RISTJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53928696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:58
Código de Controle do Documento: 0b2c7639-c211-4ddf-80b3-f1988df22d02

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.703.913 / SP
Número Registro: 2024/0280968-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05995800220138260224 5995800220138260224
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAGUI LOTERIAS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA DA SILVA DURÃES GOMES - SP220488
JONAS GOMES GALDINO DURÃES - SP203673
JOICE GOMES DA SILVA - SP399035
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADORA : ANTONIO CARLOS ZOVIN DE BARROS FERNANDES -
SP231360
PROCURADORA
FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA LADEIRA - SP268750
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAGUI LOTERIAS LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉIA DA SILVA DURÃES GOMES - SP220488
JONAS GOMES GALDINO DURÃES - SP203673
JOICE GOMES DA SILVA - SP399035
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Documento eletrônico VDA54684419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:55
Código de Controle do Documento: 226ec556-d1f7-4cfd-b303-b9dde6bf8b09

ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS ZOVIN DE BARROS FERNANDES - SP231360
FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA LADEIRA - SP268750
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:55
Código de Controle do Documento: 226ec556-d1f7-4cfd-b303-b9dde6bf8b09